Tribunal: TCU
Processo: 028.624/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contrato celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a H2f Construções e Serviços - Eireli, para a prestação de serviços de engenharia para pontos de atendimento localizados nos municípios de Campo Grande e Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
Acórdão 1684/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 2023.7421.7648 (peça 4), celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a H2f Construções e Serviços - Eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para qualquer ponto de atendimento do contratante, localizados nos municípios de Campo Grande e Aquidauana, em Mato Grosso do Sul; Considerando que a representante alega uma suposta desproporcionalidade nas sanções a ela aplicadas pela contratante e requer a suspensão cautelar, bem como a revisão de tais medidas. Considerando que a petição aborda questões de interesse estritamente privado, dissociadas do interesse público - requisito indispensável para que a peça seja admitida como representação, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a tutela de interesses privados ou direitos subjetivos deve ser buscada perante a própria administração contratante, por meio dos instrumentos de recurso administrativo disponíveis, ou perante o Poder Judiciário, mediante a propositura da ação judicial cabível, conforme entendimento consolidado nos Acórdãos 4402/2016 e 1166/2015, ambos da Primeira Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 105, da Resolução TCU 259/2014, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; em remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 09) à representante e a unidade jurisdicionada; em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.624/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio Silva Matos, representando H2f Construções e Serviços - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.